Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701400-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDUIL ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: WINNERSHOP REPRESENTANCOES LTDA, LUCIANA MARCHIORO DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora